Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Verifica-se, na origem, que houve a homologação de acordo entre as partes e que foi proferida sentença que extinguiu o processo (processo de origem - ID 240803940). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Após decorrido o prazo para manifestação do agravado, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411